Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718297-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CURY RIBEIRO AGRAVADO: EDSON RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO CURY RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de no 0706523-18.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de EDSON CURY RIBEIRO, indeferiu pedido de tutela de urgência para declarar a continuidade do contrato de locação até 31 de março de 2029, determinando ao locador (agravado) "que se abstenha em promover qualquer medida de despejo/desocupação do imóvel locado até a solução final do mérito do processo". A análise dos autos originários revela a prolação de sentença ID 61562875 que declarou extinto o processo sem resolução de mérito nos autos originários em 08/07/2024. Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão impugnada superada pela desistência do ora recorrente da própria ação originária. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital